Tribunal: TJPA
Processo: 0851240-71.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851240-71.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TATIANA RENK BATISTELLO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.JUSTIÇA GRATUITAÇÃO. ADVOGADO PARTICUPAR. NÃO IMPEDE O DEFERIMENTO DO BENEFÍCO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHO COM DEFICIÊNCIA. AUTISMO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PREVISÃO NO RJU. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual com o objetivo de obter a redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo remuneratório, em razão da necessidade de acompanhamento de seu filho menor diagnosticado com autismo (CID 10 F84).

2.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Questão em discussão: (i) se é indevido o benefécio da justiça gratuita em razão da contratação de advogado particular; (ii) verificar se é possível a redução da carga horária de servidora pública estadual para acompanhamento de filho com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A contratação de advogado não é motivo suficiente para afastar o benefício da justiça gratuita. Ademais, não há provas nos autos de que a Apelada teria condições de arcar com os custos do processo.

5.

A servidora comprova documentalmente, por meio de laudos médicos e certidão de interdição, a condição do filho diagnosticado com autismo, com necessidade de acompanhamento constante e com alto grau de dependência.

6.

O direito à redução da carga horária encontra respaldo no art. 66-A, da Lei n.º 5.810/1994.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a manutenção da justiça gratuita e é possível a redução da carga horária de servidora pública estadual para acompanhamento de filho com deficiência, inclusive há norma estadual expressamente garantindo tal direito.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo
Juízo da

2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital,
que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer nos seguintes termos:

“Em consequência, julgo procedente o pedido, julgo o pedido parcialmente procedente, para assegurar a autora o direito de redução da jornada/carga horária de trabalho em 1 (uma) hora, diariamente, sem prejuízo remuneratório, nos termos do art. 66-A, §1º da Lei Complementar 9.313/2021.”

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada para julgar improcedente a ação.

Inicialmente alega a impossibilidade de deferimento da justiça gratuita, pois a Apelada contratou advogado particular.

Aduz que o requerimento administrativo de redução de carga horária foi negado em virtude de ausência de previsão na legislação estadual.

Sustenta que a redução da jornada de trabalho não se configura como adequada, ocasionando prejuízos ao Ente Federado, que seria obrigado a efetuar nova contratação de professor para complementar as horas-aulas reduzidas da apelada.

Defende sobre a impossibilidade de intervenção do Judiciário na competência privativa do chefe do Poder Executivo.

A Apelada apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação (Id. 11537208).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id. 15448884).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da presente apelação.

Preliminarmente, quanto à justiça gratuita, entendo que o apelo não merece prosperar, pois a contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ademais, o apelante não apresenta provas de que a Apelada teria condições de arcar com os custos do processo.

Veja-se:

“Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Concessão de Justiça Gratuita. Ausência de Omissão . Multa por Protelamento.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança.

2 . A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na decisão ao conceder o benefício da justiça gratuita ao embargado, servidor público, sem fundamentação adequada quanto à sua hipossuficiência.

3. A concessão da justiça gratuita se fundamenta na presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 98 do CPC, sendo necessário que a parte contrária apresente prova suficiente para afastar tal presunção, o que não ocorreu no presente caso .

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo em situações excepcionais, como erro material, contradição ou omissão, o que não se verifica.

5. Embargos conhecidos e não acolhidos . Multa advertida em caso de embargos protelatórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 98, 5º e 6º, 81 e 1 .026, §§ 2º e 3º.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08512758920228140301 22671791, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO . RECONHECIMENTO DO DIREITO COM EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Ação de obrigação de fazer proposta por servidor público estadual objetivando o pagamento de abono de permanência desde outubro de 2012, após preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária. Sentença de procedência determinou o pagamento do benefício, com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) saber se o IGEPREV detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se o servidor faz jus ao recebimento do abono de permanência com efeitos retroativos a partir de 2012; (iii) saber se é cabível o deferimento da justiça gratuita, mesmo com a contratação de advogado particular e existência de rendimentos decorrentes da acumulação de cargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O IGEPREV possui competência legal para concessão e pagamento de benefícios previdenciários, não podendo alegar ausência de documentos como excludente de sua legitimidade . 4. Comprovada a inércia administrativa por mais de uma década, é devida a concessão do abono de permanência desde a data do requerimento, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da LC Estadual nº 39/2002. 5. A concessão da justiça gratuita é válida diante da demonstração de hipossuficiência por meio de documentos e declaração, sendo irrelevante a existência de advogado particular com cláusula ad exitum . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e desprovida. "Tese de julgamento: 1 . O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV possui legitimidade para responder por omissões administrativas no processo de concessão de abono de permanência.

2. É devido o abono de permanência a servidor que preenche os requisitos legais para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante a demora administrativa na análise do pedido.

3 . A atuação de advogado particular com cláusula ad exitum não afasta, por si só, o deferimento da justiça gratuita."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 98 e 487, I; LC Estadual nº 39/2002, art . 60-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.606.018/PR, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/09/2020; STJ, REsp 1.504.432-RJ, Rel . Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 13/09/2016

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08553239620198140301 27114236, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

No mérito recursal, a questão gira em torno da sentença que condenou o Estado do Pará a redução da carga horária da apelada, a qual é mãe de pessoa diagnosticada com CID 10 F84 (autismo).

A prova documental apresentada pela autora, ora apelada, inclusive laudos médicos, demonstra a condição do menor e a necessidade constante de acompanhamento com alto grau de comprometimento, apresentando um quadro de agressividade e agitação.

Consta, ainda, certidão de interdição, certidão de nascimento já devidamente averbada com a interdição, laudo médico pericial, dentre outros documentos que atestam a dependência de seu filho pelo fato de ser portador de deficiência permanente.

Neste sentido, torna-se evidente que a autora detém o direito a redução da sua carga horária de trabalho com fundamento no art. 66-A da Lei Estadual n.º 5.810/1994.

Art. 66-A. Será concedido horário especial com redução de carga horária ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo à remuneração, quando comprovada a necessidade.§1º A redução da carga horária não poderá ultrapassar o limite de 1 (uma) hora diária.

Este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu nesse sentido em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA CUIDADO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA . LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SUPERIOR A 1 (UMA) HORA DIÁRIA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta contra sentença que limitou a redução da carga horária da servidora pública estadual em 1 (uma) hora diária, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94, afastando a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 permite a aplicação da Lei Federal nº 8.112/90 a servidor estadual quando há legislação estadual específica regulando a matéria . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estado do Pará dispõe de regulamentação própria sobre a concessão de horário especial a servidores públicos que tenham sob seus cuidados pessoa com deficiência, conforme a Lei Estadual nº 9.313/2021, que alterou a Lei Estadual nº 5 .810/94 ( RJU), estabelecendo a limitação da redução da carga horária a 1 (uma) hora diária. 4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.097 tem aplicabilidade restrita a entes federativos que não possuam legislação específica sobre a matéria, o que não se verifica no caso concreto . 5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirma a impossibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 quando há regulamentação estadual expressa sobre o tema. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação Cível conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema . EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08204816320238140006 26229500, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FILHO MENOR PORTADOR DE
AUTISMO
. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO À
REDUÇÃO
DA
CARGA

HORÁRIA
SEM A MODIFICAÇÃO DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1.
Presença dos requisitos do artigo 300 do NCPC. 2. Inobstante a omissão da Lei Municipal, tem-se que é possível a
redução
da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e necessidade de compensação. 3. Interpretação analógica da legislação pertinente e princípios constitucionais
. 4. Decisão agravada, mantida para assegurar os efeitos da tutela provisória de urgência. 5. agravo de instrumento improvido. (TJPA. 2019.01038543-21, 201.864, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-11, Publicado em Não Informado(a).”

Nesse contexto, restando evidente que o direito de redução da jornada está previsto expressamente em lei, faz-se devida a intervenção do Poder Judiciário.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 29/07/2025